Tribunal: TJBA
Processo: 8010536-21.2020.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2021-07-26
Data de publicação: 2021-07-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8010536-21.2020.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: EDNEI DA SILVA FACTUM DOS ANJOS Advogado(s): MARIA DA GLORIA CRUZ AFONSO IMPETRADO: GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): Relator: José Jorge L. Barretto da Silva ACORDÃO AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAIS MILITARES. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. PANDEMIA COVID-19. NECESSIDADE DE LAUDO TÉCNICO EMITIDO PELA JUNTA MÉDICA OFICIAL DO ESTADO DA BAHIA. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. O Decreto Estadual nº 16.529/2016 prevê a necessidade emissão de Laudo Médico Pericial pela Junta Médica Oficial do Estado, atestando o exercício em condições insalubres ou periculosas de trabalho e estabelecendo o percentual a ser concedido ao servidor para que seja deferido adicional em questão. 2. Assim, é imperativo o indeferimento da petição inicial do Mandado de Segurança por insuficiência da prova pré-constituída, quando a pretensão deduzida é o pagamento de adicional de insalubridade a Policial Militar, sem juntada de prova documental que comprove o exercício do labor em condições insalubres. RECURSO NÃO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno nº 8010536-21.2020.8.050000, em que figuram como agravante EDNEI DA SILVA FACTUM DOS ANJOS e agravantes Secretário da Administração do Estado da Bahia e outro. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do relatório e voto do Relator: Sala das Sessões, de de 2021. José Jorge L. Barretto da Silva Relator